Tribunal: STF
Processo: RHC 267289
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA JULGAMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gleisson Batista Chaves de Souza, em 28.11.2025. Recorre-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 222.837/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a falta grave cometida pelo recorrente reconhecida, em 27.3.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Caratinga/MG no Processo n. 0069279-32.2017.8.13.0134. Foi decretada a regressão do recorrente para o regime fechado e determinado “o dia 06/06/2024, como novo marco temporal para obtenção de benefícios da LEP, bem como a perda de 1/6 dos dias remidos” (fl. 1, e-doc. 9).

3. Em 19.3.2025, no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.24.498522-2/000, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conheceu da impetração, em acórdão com esta ementa:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Tendo em vista a necessidade de se preservar a utilidade do writ como instrumento de tutela da liberdade de locomoção, prevalece na jurisprudência o entendimento de que não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado. A concessão da ordem em HC substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal fica adstrita, portanto, às hipóteses de flagrante ilegalidade constatável sem a necessidade de revolvimento fático-probatório, o que não se verifica nos autos” (fl. 1, e-doc. 23).

4. Em 8.4.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 994.618/MG, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, “apenas para determinar que o Tribunal a quo aprecie a existência de eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente” (fl. 8, e-doc. 30).

5. Em 20.8.2025, após conhecer do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.24.498522-2/000 por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem impetrada em favor do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – VIA IMPRÓPRIA – CONHECIMENTO APÓS DETERMINAÇÃO DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. A matéria tratada na exordial não é aquela à qual se dedica o remédio constitucional do Habeas Corpus. No caso concreto, restou claro o caráter cautelar da decisão de regressão de regime. Esta, porquanto, não possui natureza definitiva, além de ser amparada pelos artigos 52 e 118, I, da LEP, bem como pelo poder geral de cautela conferido pelo legislador ao Juiz de Execuções no art. 66, III, ‘b’, do referido diploma legal” (fl. 1, e-doc. 40).

6. Em 29.8.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, interpôs-se, em favor do recorrente, o Recurso em Habeas Corpus n. 222.837/MG no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 47).

7. Em 23.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Em 14.11.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 222.837/MG, em acórdão com a seguinte ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PAD. TEMA 941/STF. NULIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ATUAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 941 da repercussão geral, ‘a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena’.
2. Verificada a realização de audiência de justificação com participação da defesa e do Ministério Público, incide o art. 563 do Código de Processo Penal e o princípio da instrumentalidade das formas (art. 572 do CPP), inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.
3. A assistência pela Defensoria Pública, na ausência de defensor constituído, não acarreta nulidade por não haver demonstração de prejuízo, conforme a Súmula n. 523/STF, aplicável por analogia.
4. As alegações de não comprovação do cometimento da falta grave pela ausência de apreensão do objeto cortante ou oitiva de testemunha não podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus, por demandarem revolvimento fático-probatório.
5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 77).

8. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não houve qualquer PAD em face do Reeducando junto a Apac que garantisse minimamente o exercício da ampla defesa e contraditório sendo que o Reeducando não foi, ainda, intimado da referida audiência de justificação” (fl. 8, e-doc. 83).

Sustenta que “a Autoridade Coatora, data máxima vênia entendimento diverso, não respeita minimamente a ampla defesa e contraditório, bem como o previsto na legislação pátria e Constituição Federal. Vejamos alguns pontos: 1 – inexistência de procedimento administrativo sobre a suposto falta grave; 2 – inexistência de auto de apreensão do suposto objeto cortante apreendido; 3 – inexistência de depoimento dos responsáveis pela apreensão do objeto e de oitiva do reeducando em procedimento administrativo; 4 – inexistência de intimação do Reeducando para se manifestar, ou exercer defesa, no julgamento da falta grave junto a APAC; 5 – inexistência de intimação pessoal do reeducando sobre audiência de apuração de falta marcada” (fls. 9-10, e-doc. 83).

Afirma que “o que se tem é uma aplicação de falta sem qualquer comprovação de falta, bem como inexistência de apreensão do objeto cortante, não se discutindo assim, neste primeiro momento, a inexistência de formalidade ao procedimento administrativo (não há procedimento administrativo, oitiva de testemunha ou, ainda, apreensão do suposto objeto)” (fl. 13, e-doc. 83).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a decisão combatida para: 
seja deferida a liminar requerida para determinar que seja a decisão que reconheceu a falta grave suspensa, SEQUENCIAL 516, até que haja o julgamento definitivo do mérito do presente processo; 
após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral da Republica, seja concedida a ordem impetrada para revogar/anular a decisão que reconheceu a falta grave, sequencial 516 e/ou que seja o Paciente absolvido da suposta falta grave, na forma da lei, declarando a ilegalidade do procedimento que foi encaminhado ao Juízo da Execução, sequencial 497, 497.1 e 497.2, para apuração da suposta falta grave” (fl. 14, e-doc. 83).

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pleiteando o seu desprovimento (e-doc. 97).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 

10. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).

Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão relativo ao julgamento em outro recurso ordinário em habeas corpus. 

O acórdão recorrido refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional na espécie. 

Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
 n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 
3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 
4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Confiram-se, também, as seguintes decisões: RHC n. 234.508, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.11.2023; e RHC n. 233.859, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.10.2023.

11. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 

Ao tratar dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 89-90).

Na espécie, há erro grosseiro, sem possibilidade de ser sanável.

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora